Tribunal: STF
Processo: ARE 1275610
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DETERMINADO PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 657. ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉCIMO TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA RECONHECIDA NA ESPÉCIE. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. OFENSA AO ARTIGO 35, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GARANTIA DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME” (fl. 76, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 122, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta contrariedade ao art. 2º, aos incs. XXXV e LV do art. 5º, ao caput e ao § 1º do art. 25, ao inc. II do art. 84, ao art. 167 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que o Tribunal de origem “afrontou o princípio da autonomia do Estado do Rio Grande do Sul, que se consubstancia na capacidade de auto-organização, de autolegislação, de autogoverno de auto-administração, bem como a capacidade orçamentária. Negou, também, o direito outorgado ao Chefe do Poder Executivo de, no regular exercício de suas atribuições, utilizar-se das prerrogativas constitucionais para exercer a direção da administração estadual” (fl. 158, vol. 3)
    Alega que “a Corte através do acórdão dos embargos declaratórios rejeitados, não só negou a prestação jurisdicional, que constitui garantia inserta na Carta Política Federal (CF/88, art. 52, XXXV), como ofendeu as regras constitucionais assecuratórias do ‘devido processo legal’, e da ‘ampla defesa’ (CF/88, art. 52, LV e art. 93, IX) sendo, portanto, nula a decisão e passível de ser desconstituído em recurso extraordinário (CF/88, art. 105, III, a)” (sic, fl. 162, vol. 3).
    Ressalta “a grave crise financeira que assola o Estado do Rio Grande do Sul. Em alentadas razões trazidas quando da apresentação de informações, a Autoridade dita coatora apontou que o Estado vem enfrentando déficits primários e orçamentários recorrentes” (fl. 163, vol. 3).
    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 203-208, vol. 3).
    No agravo, o agravante sustenta “que a Corte examinou, sim, a postergação do pagamento pela ótica do princípio republicano, da separação dos Poderes e da autonomia do Chefe do Poder Executivo. Analisou também a invocada reserva do possível. Assim, afastando tais princípios atuou e disse o direito no caso concreto, para ordenar o pagamento da gratificação natalina no prazo previsto em lei. Pode-se concluir, destarte, que a matéria constitucional foi, sim, debatida não se restringindo ao exame da lei local” (fl. 228, vol. 3).
    Assinala que, “admitida como incontroversa a realidade deficitária existente, revela-se a impossibilidade financeira de atender a todos os compromissos dentro do prazo constitucionalmente previsto. Materialmente não existem recursos em caixa para atender a todas as obrigações, e isto por situação estranha à vontade do governante” (fl. 228, vol. 3).
    Pede “o Estado do Rio Grande do Sul digne-se esta Egrégia Corte Superior em dar provimento ao presente Agravo, para determinar o seguimento do Recurso Extraordinário interposto, viabilizando o exame, pelo Colendo STF, da questão constitucional ali suscitada” (fl. 234, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Importante referir que o Tribunal Pleno do STF, no julgamento da ADI 657, declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição, sendo a ementa do acórdão redigida nos seguintes termos: ‘Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2-Q; 25; 61, § 1°, II, ‘c’; 84, II e VI, e 11 do ADCT, todos da Constituição Federal. 4. Parecer da Procuradoria -Geral da República pela improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6. Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul’ (ADI 657/Neri da Silveira). Da interpretação desses dispositivos, infere-se que o momento de realizar os pagamentos dos salários não está inserido dentro do poder discricionário do Governador. Portanto, o parcelamento dos salários ou o seu pagamento fora do prazo, afronta norma constitucional, sendo ilegal e abusivo o ato que descumprir tal norma” (fl. 50, vol. 3).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 657. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.130.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.098.444-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).
    “SERVIDOR – PAGAMENTO PARCELADO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IMPOSSIBILIDADE. Descabe cogitar de discricionariedade administrativa quando se tratar de pagamento parcelado da remuneração dos servidores públicos estaduais, considerada a previsão do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 657/RS, relatada no Pleno pelo ministro Neri da Silveira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de setembro de 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua” (ARE n. 1.067.667-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.2.2018). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos similares à espécie vertente: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.217.765, Relator o Ministro Edson Fachin, DJ 3.6.2020, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.234.866, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.226.446, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 9.9.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora